Tribunal: TJSP
Processo: 1000250-64.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSBORDAMENTO DE CÓRREGO. Pretensão ao recebimento de danos morais e materiais decorrentes de enchente na residência dos autores por transbordamento do córrego da Cidade de Lins. Laudo pericial atestando que o Poder Público de há muito se omite no assoreamento da margem do rio, circunstância que

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSBORDAMENTO DE CÓRREGO. Pretensão ao recebimento de danos morais e materiais decorrentes de enchente na residência dos autores por transbordamento do córrego da Cidade de Lins. Laudo pericial atestando que o Poder Público de há muito se omite no assoreamento da margem do rio, circunstância que enseja o dever de reparação, moral e material, nos termos do §6o do art. 37 da CF. Mister, no entanto, a redução da indenização por dano moral para R$ 20.000,00 para cada um dos autores, perfazendo o total de R$ 60.000,00, suficiente para recompor os danos, sem implicar enriquecimento sem causa. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença de procedência do pedido mantida, apenas reduzido o montante indenizatório. Recurso voluntário não provido e remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000250-64.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, são apelados SAMUEL PINHEIRO DE ANDRADE,
MATHEUS RIBEIRO DE ANDRADE e JURCIVANE SUELI RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário não provido e remessa necessária parcialmente provida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-64.2016.8.26.0322 -Voto no
2
Voto no 18849
Apelação Cível no 1000250-64.2016.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante(s): Município de Lins
Apelado(a)(s): Samuel Pinheiro de Andrade e outros
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Antonio Apparecido Barbi
Reexame Necessário
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
REEXAME
NECESSÁRIO
E
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. TRANSBORDAMENTO DE
CÓRREGO. Pretensão ao recebimento de danos morais e
materiais decorrentes de enchente na residência dos
autores por transbordamento do córrego da Cidade de Lins.
Laudo pericial atestando que o Poder Público de há muito
se omite no assoreamento da margem do rio, circunstância
que enseja o dever de reparação, moral e material, nos
termos do §6o do art. 37 da CF. Mister, no entanto, a
redução da indenização por dano moral para R$ 20.000,00
para cada um dos autores, perfazendo o total de R$
60.000,00, suficiente para recompor os danos, sem implicar
enriquecimento sem causa. Majoração da verba honorária,
nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15.
Sentença de procedência do pedido mantida, apenas
reduzido o montante indenizatório. Recurso voluntário não
provido e remessa necessária parcialmente provida.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos nos
autos da ação de rito ordinário ajuizada por Samuel Pinheiro de Andrade e
outros em face do Município de Lins. Na sentença de fls. 370/379, integrada a
fls. 393, foi julgado parcialmente o pedido vestibular para condenar o réu ao
pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.857,25, com correção
monetária da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês,
contados da data do evento danoso, mais danos morais de R$ 98.385,00, com
correção monetária desta data e juros de mora de 1% ao mês, contados da data
do evento danoso, bem como ao fornecimento de moradia aos autores em
outro ponto da cidade, mediante doação ou pagamento do aluguel. Em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-64.2016.8.26.0322 -Voto no
3
da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento de
eventuais custas em devolução, despesas do processo e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação.
Inconformado, apenas o Município apelante postulou a
reforma da r. sentença, aos seguintes argumentos: a) no dia da enchente, a
própria defesa civil esteve no local e ajudou a população atingida pela cheia;
b) ausente responsabilidade aquiliana, porque os habitantes deveriam usar
cautelas ao construir suas moradias; c) inexistência de nexo causal entre atos
da Prefeitura e os danos apresentados pelo autor; d) autor não se desincumbiu
do ônus de provar o direito que alegar ter; e) culpa exclusiva da vítima; f)
ausência de danos morais, porque as vítimas foram auxiliadas e ainda havia a
possibilidade de acordo entre as partes com troca ou desapropriação (fls.
396/402).
O recurso foi respondido a fls. 406/413.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por
Samuel Pinheiro de Andrade e outros contra o Município de Lins, voltada ao
recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de
enchente que inundou a casa dos autores.
Há reexame necessário com fundamento no artigo 496
do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 490 do STJ.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010
combinado com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil
de 2015, o recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-64.2016.8.26.0322 -Voto no
4
suspensivo. Sobre os requisitos para que se configure a
responsabilidade civil, leciona Rui Stoco: na etiologia da responsabilidade
civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista:
a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta, um dano e o nexo de
causalidade entre uma e outro (Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2004, p. 146).
Com efeito, nos termos do parágrafo 6o do artigo 37 da
Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
No
aludido
dispositivo,
a
Constituição
Federal
consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do
risco administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano
causado guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco
criada pela atividade estatal.
Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva do
Estado, sem campo para indagação quanto à culpa da Administração, haja
vista que o importante a ser comprovado pelo ofendido é a relação de
causalidade entre o dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal.
Há, ainda, a responsabilidade subjetiva, representada
pela teoria da culpa administrativa, decorrente da omissão do Estado, hipótese
em que pode haver a inversão do ônus da prova. Neste caso, à vítima basta a
demonstração de que o dano decorreu da falha na prestação do serviço estatal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-64.2016.8.26.0322 -Voto no
5
ao passo que compete à Administração Pública comprovar a ausência de faute
du service.
Segundo registro feito pela doutrina, “é mister acentuar
que a responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do
serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de
modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que
entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou dolo), como sempre
advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um
serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo),
elemento tipificador da responsabilidade subjetiva” (Celso Antônio Bandeira
de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a edição, Ed. Malheiros, 2012, p.
1.020).
Certamente, se o Estado, devendo agir por imposição
legal, não o fez ou o fez deficiente ou tardiamente, comportando-se abaixo dos
padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta
incúria, negligência, deficiência ou atraso, que traduzem um ilícito ensejador
do dano não evitado quando, de direito, deveria sê-lo.
Portanto, fala-se em omissão culposa do Estado,
bastando ao reconhecimento do direito do autor a comprovação efetiva de que
o dano experimentado pela vítima decorreu da falha na prestação do serviço,
falta esta que pode assumir a modalidade de inexistência, deficiência ou atraso
na prestação do serviço.
No caso dos autos, a prova pericial é inconteste no
sentido de que houve ação culposa por parte do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-64.2016.8.26.0322 -Voto no
6
É verdade que o Estado não pode ser responsabilizado
por mudanças climáticas, no entanto, os elementos de informação coligidos
aos autos indicam que o transbordamento do córrego é recorrente, não se
podendo falar em fato imprevisível ou força maior.
Além disso, a prova técnica realizada no local pelo perito
de confiança do magistrado atestou que o local de moradia da parte autora está
inserido na malha urbana e é regularmente taxado de impostos, de modo a
reclamar do Poder Público Municipal a execução de um sistema de drenagem
de águas pluviais adequado e eficiente, como necessária prestação de serviços
público no local. A perícia também informou que o transbordamento não
ocorreu somente por motivos pontuais, tais como apontado nos autos, quais
sejam, a falta de limpeza e manutenção do córrego ou a inexecução ou não
conclusão de obras necessárias, porém todos estes fatores contribuíram para o
transbordo do Córrego do Campestre (fls. 343 e 345).
Notícias locais que instruíram a prova pericial dão conta
de que em 11 anos, houve 38 (!) alagamentos no Município de Lins (fls. 341).
Na verdade, como bem apontado na prova técnica, a
inundação se deu por uma soma de fatores, tais como falta de limpeza e
manutenção, inexecução ou não conclusão de obras necessárias, dentre outros,
todos de responsabilidade da Municipalidade.
Após o estudo realizado no local, o perito conclui que “é
de responsabilidade da administração do Município oferecer condições de
habitabilidade aos moradores, atendendo as condições de infraestrutura, uma
vez que o imóvel em questão está inserido na malha urbana e é taxado de
impostos” (fls. 344).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-64.2016.8.26.0322 -Voto no
7
Como se vê, está muito bem comprovado o nexo de
causalidade entre a omissão estatal e os danos acarretados aos autores pelo
transbordamento do córrego.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
INUNDAÇÃO DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE DRENAGEM DE ÁGUA
ACÚMULO DE ENTULHO NOS BUEIROS
Pretensão da CPTM ao
reconhecimento de inexistência de responsabilidade no caso concreto Muro
de segurança construído que não contribuiu para os danos Procedência da
apelação da CPTM
Apesar de o muro de segurança ter prejudicado o
escoamento da água, fato é que a sua construção deveria ter sido
acompanhada de obra pública de drenagem de água, de responsabilidade do
Município de Itapevi Omissão do Ente Público Municipal nas obras de
drenagem de água Enchentes que eram frequentes na área em comento
Em virtude da ausência de ato ilícito perpetrado pela CPTM, deve ser
afastada a sua responsabilidade Danos morais fixados na sentença que são
condizentes com os danos experimentados pelos autores, considerada a
concausa para a ocorrência das consequências danosas
Moradias
construídas em áreas irregulares
Precedentes desta Corte
Sentença
reformada
Recurso da CPTM provido e dos autores não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003831-46.2016.8.26.0271; Relator (a): Percival
Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Ação de
indenização por danos morais e materiais Imóvel de residência dos autores
inundado em razão de enchentes Responsabilidade do réu por sua conduta
omissiva - Omissão no tocante à manutenção do sistema de captação de águas
pluviais Nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano configurado
Danos morais caracterizados Montante arbitrado pela r. sentença que
deve ser mantido, pois se afigura razoável e proporcional às circunstâncias
fáticas. Recurso desprovido, com observação.” (TJSP; Apelação Cível
1005455-06.2018.8.26.0322; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)
Em síntese, o conjunto probatório não deixa dúvida a
respeito da responsabilidade do Município, diante da falha na prestação de
serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-64.2016.8.26.0322 -Voto no
8
O dano moral é indiscutível, pois decorre da própria
natureza dos fatos (in re ipsa). Os acontecimentos ultrapassam o mero dissabor
ou aborrecimento, gerando sofrimento e perturbação considerável para a parte
autora.
A inundação da residência, por evidente falha na
prestação do serviço público, causa tristeza, amargura, sofrimento, angústia e
depressão, caracterizando o dano moral passível de reparação.
Ademais, os autores tiveram que sair da casa, ainda que
com a ajuda da Defesa Civil, conforme consta da inicial e foi confessado pelo
próprio recorrente.
Quando atingidos direitos personalíssimos, como o abalo
emocional e a intranquilidade causados sempre que há ocorrência de chuvas
fortes, os danos são detectáveis à luz da própria experiência.
E a reparação do dano moral deve compensar, de forma
proporcional, o sofrimento da vítima. O Superior Tribunal de Justiça tem
decidido que, "Na fixação do dano moral, deve o juiz orientar-se pelos
critérios
recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às
realidades da vida e às peculiaridades de cada caso" (RSTJ - 97/281).
Entretanto, no tocante ao quantum indenizatório, o
recurso oficial comporta provimento para reduzir o seu montante, porque
fixado muito além dos parâmetros jurisprudenciais desse E. Tribunal de
Justiça.
Como é sabido que, para a fixação do dano moral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-64.2016.8.26.0322 -Voto no
9
devem ser considerados os critérios da compensação ao lesado, bem assim o
do desestímulo ao ofensor, para que sejam evitados idênticos atos no futuro.
Sobre o arbitramento desse valor, o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça entende que: “A indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de
desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, Min.
Nancy Andrighi, REsp 318379/MG).
Segue-se que a indenização decorrente de danos morais
deve ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento de
captação de vantagem.
Assim, o montante indenizatório não pode ser irrisório,
sob pena de não servir ao cumprimento de seu objetivo específico, nem pode
ser excessivamente elevado, de modo a propiciar enriquecimento sem causa.
Deve ser equilibrado, porque tem finalidade compensatória.
No caso em tela, a análise das circunstancias devem ser
sopesadas: de um lado, temos a antiga e reiterada desídia estatal em
providenciar solução para as inundações na região, por outro, não se pode
olvidar a condição modesta da família, revelando-se o montante fixado em
primeiro grau muito elevado.
É de fato lamentável o ocorrido, sobretudo pelos danos
ocasionados à residência dos autores, retratados nas fotografias juntadas com a
inicial a fls. 46/63 e na imagem de fls. 340 do laudo pericial, na qual se vê a
avenida totalmente alagada, passando na frente da casa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000250-64.2016.8.26.0322 -Voto no
10
Entretanto, a ação judicial não pode ser causa de
enriquecimento e a indenização por dano moral visa apenas e tão somente
recompor o prejuízo causado pelo ofensor.
Por conseguinte, mister a fixação da indenização pelos
danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores,
perfazendo o total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em substituição ao
montante arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, quantia razoável ao
transtorno gerado, sem acarretar o enriquecimento sem causa da parte autora, e
que se coaduna com o que vem sendo observado por este Colegiado, em
situações similares.
O arbitramento da indenização em valor inferior ao
requerido não implica sucumbência recíproca, mas procedência integral da
ação, nos termos da Súmula no 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca”.
Por fim, desprovido o recurso voluntário, os honorários
advocatícios arbitrados na sentença ficam majorados para 20% sobre o valor
da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
voluntário de apelação e dá-se provimento parcial à remessa necessária para
reduzir o montante indenizatório, nos termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator